Tribunal: STF
Processo: RE 82870
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-12
Data de publicação: 1975-12-12

Ementa:
ICM. TRANSFERENCIA DE MERCCADORIAS PARA ESTABELECIMENTO DO MESMO
TITULAR EM DIFERENTE ESTADO.
REPETIÇÃO DA DIFERENÇA DO TRIBUTO ANTECIPADO NA ORIGEM, EM RAZÃO DE
VENDA COM DESCONTO NO ESTABELECIMENTO DE DESTINO . RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.